Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709971-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DINARTH ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo paciente é DINARTH ANDRADE DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA que decretou a prisão preventiva do paciente. A decisão do juízo ora autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 56913174, página 170): “De fato, no ID 45376514 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, REU: DINARTH ANDRADE DOS SANTOS efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que não é admissível a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presentes os demais requisitos ensejadores da prisão preventiva e que o mero descumprimento da medida cautelar aplicada não é apto, por si só, a ensejar a prisão preventiva. Argumenta, ainda, que a decretação da prisão preventiva, neste momento, ofende o princípio da contemporaneidade da prisão e que não se verifica a superveniência de qualquer fato novo a legitimar o decreto prisional. Destaca que o paciente é réu primário e portador de bons antecedentes. Pede o deferimento da medida liminar para que seja revogado o decreto prisional com a expedição de contramando de prisão. É o Relatório. Decido. A princípio, Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente DINARTH ANDRADE DOS SANTOS responde à ação penal no 0055076-19.2009.8.07.0003 em que foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 297, ambos do CP. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Segundo se depreende dos autos, o paciente é réu primário e possui bons antecedentes (ID 56913174, página 35). Ademais, não se pode desprezar o fato de que os crimes apurados na referida ação penal ocorreram no ano de 2009. Como foi pontuado pela Defesa, o recebimento da denúncia ocorreu em 2012 e, por aplicação do art. 366 do CPP, o processo foi suspenso em 2013, isto é, há 11 anos. Convém destacar, ainda, que os crimes aos quais o paciente foi acusado não foram cometidos com uso de violência ou grave ameaça. Não há fato superveniente que aponte para a necessidade de segregação do acusado e não há suspeita de que o acusado possa impedir a aplicação da lei penal ou confundir a formação do conjunto probatório dos autos. Portanto, considerando que a prisão deve ser medida excepcional e por todos os argumentos apresentados, considero que existe, neste primeiro momento, razoabilidade e fundamentos suficientes para o deferimento da liminar a fim de revogar o decreto prisional do paciente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. Expeça-se contramandado de prisão uma vez que não prisão do paciente. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator